Tribunal: TJDFT
Processo: 0742307-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742307-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS VINICIUS MENDES DA SILVA PEDROSA AGRAVADO: BANCO PAN S.A, AUTIBANK PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por LUCAS VINICIUS MENDES DA SILVA PEDROSA contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (ID 210447547), que, nos autos da ação de conhecimento manejada em face do BANCO PAN S.A e de AUTIBANK PAGAMENTOS S.A., indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita requerido pela parte recorrente. Busca a agravante a reforma da mencionada decisão, almejando o deferimento do beneplácito em comento em seu favor por esta Instância recursal. Defende o deferimento do pedido à baila, pois “(...) em razão dos arranjos financeiros provenientes da fraude sofrida está com a renda substancialmente comprometida e precisaria realizar um empréstimo para o pagamento das referidas custas.” Destaca que “(...) sua situação financeira era outra antes do golpe sofrido, atualmente este possui um salário defasado, é cobrado pelo empréstimo fraudado, sua esposa está desempregada e as faturas de seus cartões de crédito estão altíssimas, o que o deixou extremamente fragilizado financeiramente.” Tece mais argumentos sobre a atual situação econômico-financeira, que justifica o acesso gratuito à justiça, conforme requerido. Sustenta a necessidade da concessão do efeito suspensivo, eis que na decisão recorrida há advertência de que o não recolhimento das respectivas custas processuais implicará na extinção daquela pretensão. Ancorada, em suma, nesses argumentos, a parte recorrente requesta pelo deferimento da aludida tutela de urgência no caso vertente. E, no mérito, pugna pelo provimento do recurso à baila, de modo que lhe seja autorizado a postular em juízo sob o pálio da gratuidade de justiça. É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser este ponto o objeto do presente recurso, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não da gratuidade de justiça à parte agravante, entendo que se revela presente o perigo de dano, tendo em vista que o processo prossegue sua marcha normal, e pode até ser efetivamente resolvido, antes do julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Vide a advertência pronunciada na decisão agravada. A ver, verbo ad verbum: “Apesar dos documentos juntados, o requerente não comprovou que os valores recebidos a título de vencimento não são suficientes para pagamento das custas processuais. Mais que isso, consta da petição inicial que o autor procurou o réu para realizar investimentos, o que pressupõe reserva financeira, corroborando a conclusão que possui sim condições de efetuar o pagamento das custas processuais. Com isso, INDEFIRO o requerimento de gratuidade de justiça. Concedo o prazo de 15 dias para o autor efetuar o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.” (grifo nosso) Assim, com o viso de evitar perecimento de direito, prejudicialidade superveniente por conta de prolação de sentença, ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pela parte recorrente merece ser, de pronto, deferida. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau para imediato cumprimento. Dispenso a intimação da parte agravada, porquanto sequer aperfeiçoada a triangulação da relação processual na origem. Ademais disso, ad cautelam e com base no dever de consulta, esclarecimento e cooperação, FACULTO O PRAZO DE ATÉ 15 (QUINZE) DIAS PARA QUE A PARTE AGRAVANTE, QUERENDO, COMPLEMENTE ROBUSTAMENTE [v.g., contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, especialmente estes últimos relativos à(s) instituição(ões) financeira(s) com a(s) qual(is) possui conta(s) corrente(s) e/ou poupança(s); declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, caso as faças anualmente; comprovantes de demais despesas cotidianas, etc.] SUAS ALEGAÇÕES RELATIVAS À SUA NECESSIDADE DE POSTULAR EM JUÍZO BENEFICIADO PELO MANTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, sob pena de sua inércia ou desídia na comprovação mais convincente dos fatos alegados implicar na manutenção do indeferimento do pedido em comento. Cumpra-se. Brasília, 6 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator